Tribunal: TCU
Processo: 017.752/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5166/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.752/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelelmo da Silva Marques (XXX.845.403-XX); Ana Rita Lopes (XXX.025.732-XX); Elias Agostinho de Oliveira (XXX.725.652-XX); Raimunda de Souza Ferreira (XXX.348.902-XX); Simei Pereira Cardoso Oliveira (XXX.378.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.